Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Kely Cristina de Freitas Ferreira em face da decisão[1] que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda –, vislumbrando a inadequação da via eleita e a consequente falta de interesse processual, assinalara-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar a desistência do feito, sob pena de indeferimento da peça pórtico. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que haja o regular prosseguimento do feito. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que adquirira, no dia 11/12/2017, uma unidade imobiliária, em regime de multipropriedade, junto à agravada pelo valor total de R$69.990,00 (sessenta e nove mil novecentos e noventa reais) e que adimplira o montante de R$26.111,64 (vinte e seis mil cento e onze reais e sessenta e quatro centavos). Salientara que, à míngua de qualquer previsão para recebimento da unidade, firmara distrato com a contraparte, mas que, em função da abusividade das cláusulas contratuais pactuadas no instrumento de desfazimento do negócio e da falta de pagamento por parte da agravada, decidira buscar pela via judicial a revisão dos dispositivos que reputa nulos de pleno direito (CDC, art. 51). Apontara que o Juízo a quo, em análise preliminar da matéria, antecipara a sentença, lastreado na impossibilidade jurídica do pedido e na flagrante inadequação da via eleita, com a consequente falta de interesse processual, indicando, ainda, à parte autora a possibilidade de desistência do feito. Defendera que a postura do julgador singular afigura-se em dissonância com o entendimento estratificado no Superior Tribunal de Justiça, pois aludida corte entende pela possibilidade de revisão contratual nos casos em que há a existência de cláusula abusiva, em iniludível vilipêndio ao Código de Defesa do Consumidor. Frisara que o apotegma da boa-fé é de observância obrigatória, tanto pelo viés do diploma civilista (CC, art. 472) quanto consumerista (CDC, art. 4o, III), sendo vedadas as cláusulas com ele incompatíveis (CDC, art. 51, IV), assim como as que guardem abusividade (CDC, art. 51, II, IV, XIII e XV). Consignara que, nesse diapasão, tem direito à revisão do distrato pactuado, já que a quantia retida revela-se excessiva e coloca a consumidora em desvantagem, porquanto perdera parcela significativa do que fora efetivamente pago, perfazendo cerca de 40% (quarenta por cento). Acentuara que a nulidade reportada impacta no distrato, de molde que não pode ser afastada sua possibilidade de buscar o socorro do Judiciário em razão da inafastabilidade da jurisdição (CF, art.5o, XXXV) e do direito de acesso à justiça. Assinalara que o provimento vergastado é contraditório ao afirmar que, nada obstante a inépcia da exordial, o feito deve ser novamente proposto no sistema especializado, de forma que, a seu ver, há viabilidade processual para a ação. Noticiara que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o aviamento de ação perante o Juizado Especial é opção do autor. Postulara, alfim, a concessão do beneplácito da gratuidade da justiça. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Kely Cristina de Freitas Ferreira em face da decisão[2] que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda –, vislumbrando a inadequação da via eleita e a consequente falta de interesse processual, assinalara-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar a desistência do feito, sob pena de indeferimento da peça pórtico. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que haja o regular prosseguimento do feito. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a alicerçar a decisão que concedera prazo à autora do feito subjacente, ora agravante, para que manifestasse a desistência da ação, sob pena de indeferimento da peça de ingresso. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Em verdade, a despeito de endereçar uma determinação à parte, a decisão que, sujeitando a inicial ao Juízo preliminar de admissibilidade, determina a intimação da parte para que manifeste desistência, ante a constatação de deficiências que maculam a exordial e inibem o processamento da ação ou se consubstanciam em óbice para a adequada entrega da prestação jurisdicional de conformidade com os argumentos deduzidos, não acarreta nenhum prejuízo ao autor, pois, se concordar com a determinação, deverá simplesmente acudi-la. Ao contrário, se eventualmente não se conformar com a determinação, deverá aduzir os argumentos que lhe julgam adequados com o objetivo de evidenciar que a inicial não padece da deficiência que lhe fora imputada, insistindo no seu acolhimento nos moldes em que fora agitada. Somente em se verificando o seu indeferimento, com a consequente colocação de termo à ação que aviara sem o exame do mérito, é que, então, restará revestido de interesse para recorrer. Em suma, em se caracterizando a decisão, na verdade, como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que concede prazo à parte para que exteriorize a desistência da ação não é passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Nesse sentido, aliás, vem se manifestando em uníssono a egrégia Corte de Justiça local em situação similar - nos casos de determinação de emenda à inicial -, entendimento também placitado por outras Casas de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA GRAVE. O DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE A RESPEITO DE EVENTUAL PEDIDO DE DESISTÊNCIA OU PERDA DO OBJETO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO. PORTANTO, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO COMPORTA RECURSO. DESCABE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO SE TRATA DE MERO DESPACHO ORDINÁRIO QUE APENAS CONTÉM MANIFESTAÇÃO JUDICIAL, MAS SEM DECIDIR, OBJETIVAMENTE, QUALQUER QUESTÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 51024546020238217000 ELDORADO DO SUL, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 19/04/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA AJUIZADO PELO ORA AGRAVANTE ATRAVÉS DO QUAL PRETENDE A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORA AGRAVADA NA APRESENTAÇÃO DE "CÓPIA ORIGINAL OU AUTENTICADA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AVENÇADO ENTRE AS PARTES". DESPACHO DO JUÍZO A QUO, NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE EMENDA DA PEÇA VESTIBULAR, CONSIDERANDO A PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, OU DE ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO, NA QUAL, INCIDENTALMENTE, PODE SER ALCANÇADA A PROVIDÊNCIA JURISDICIONAL DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO, OPORTUNIDADE EM QUE O DEMANDANTE FOI INSTADO A SE MANIFESTAR ACERCA DA DESISTÊNCIA OU NÃO DO PROCEDIMENTO EM REFERÊNCIA. INSURGÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO PROFERIU QUALQUER DECISÃO QUE DESAFIASSE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. A INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, IRRECORRÍVEL, PORTANTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0086844-45.2023.8.19.0000 2023002121741, Relator: Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a CÂMA, Data de Publicação: 29/11/2023) - grifo nosso. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.840201, TJDFT, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020245134AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015. Pág.: 683) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 504 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial, é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. II- Agravo regimental desprovido.” (Acórdão n.838033, TJDFT, 6a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020291505AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 315) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NÃO CABIMENTO CONTRA DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE PREVISÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 557 do CPC dispõe que o relator deverá negar seguimento ao recurso quando for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior. 2. A determinação de emenda à inicial não se trata de decisão interlocutória, mas sim de despacho, visto não possuir cunho decisório, sendo o eventual prejuízo à parte acarretado somente quando efetivamente ocorrer o indeferimento da inicial. 3. Nos termos do artigo 504, do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, sendo, assim, incabível a interposição de agravo de instrumento. 4. Descabido o pedido de efeito suspensivo em face da decisão que negou seguimento ao recurso, diante da ausência de previsão legal ou regimental. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.836859, TJDFT, 3a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020298678AGI, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 203) Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme atesta o julgado que guarda a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 21/09/2010, DJe 08/10/2010) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional pela letra 'a" da permissão constitucional de acórdão assim sumariado: EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. ART. 504 DO CPC. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "A determinação de emenda de petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo impassível de Agravo de Instrumento." (STJ, Resp 66.123/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal). 2. É imperativo ressaltar que a jurisprudência daquela Corte também se orienta no sentido de ser insusceptível de agravo ato que determina a citação na execução fiscal (REsp 537379/RN, Rel. Min. Luiz Fux; DJ 19.12.2003; AgRg no REsp 58.4694/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão; DJ 17.05.2004; AgRg na MC 5846/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07.04.2003; REsp 141592/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; DJ 04.02.2002). 3. A caracterização do 'cite-se' como despacho exige, por razões de lógica, que o ato antecedente do juiz, pela emenda da petição inicial, também o seja, pois, intrinsecamente vinculado ao juízo de admissibilidade da demanda. 4. Agravo interno conhecido, porém desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão infringiu os artigos 614, I e II, 504 do Código de Processo Civil e 6o, § 4o, da Lei 6.830/80 defendendo, em síntese que [...] no caso concreto o prejuízo é evidente, pois a execução fiscal encontra-se paralisada por mero capricho do juízo singular que está a exigir 'discriminativo de débito' - o magistrado a quo manteve a por seus próprios fundamentos (VER DOCUMENTO EM ANEXO). Em razão da ilegal exigência, a Fazenda Nacional encontra-se impossibilitada de executar o seu crédito, sendo que o prazo prescricional está em curso, eis que o entendimento prevalente é no sentido de que apenas o 'cite-se' interrompe a prescrição e o mesmo ainda não foi proferido. 2. "Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte." (REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 15.03.2007). 3. Recurso especial provido para reconhecendo a natureza interlocutória da decisão agravada, determinar o retorno dos autos ao juízo recorrido para o exame do mérito do agravo de instrumento.” (REsp 907303/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 341) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526) De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento, que, em verdade, consiste em despacho de mero expediente, pois apenas concedera prazo à agravante para manifestar desistência da ação, afigura-se manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória, na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, deve ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e afigurando-se o agravo agitado manifestamente inadmissível, nego-lhe conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do instrumento processual. Ademais, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara exclusivamente para este recurso. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 176462361, fls. 70/71, dos autos originários. [2] Decisão interlocutória de ID 176462361, fls. 70/71, dos autos originários.